Tribunal: TJDFT
Processo: 0715142-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. GESTÃO FUNDO PASEP. BANCO DO BRASIL. MERO GESTOR. INGERÊNCIA SOBRE APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS. LAUDO PERICIAL. QUESTÃO TÉCNICA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inexiste impedimento para que seja deferida a gratuidade de justiça por ocasião da análise dos pressupostos recursais, desde que com efeitos ex nunc.
2. O Banco do Brasil, como mero gestor das contas de valores oriundos da contribuição PASEP, não possui qualquer poder de administração que pudesse influir nos índices de correção monetária ou de juros, conforme art. 10 da Lei no 9.715/1998.
3. Por se tratar de questão eminentemente técnica, deve-se privilegiar a conclusão do laudo pericial, uma vez que todos os esclarecimentos foram prestados de forma detalhada e com a exposição da metodologia adotada, inexistindo razões para rejeitá-lo.
4. Não há nos autos indícios ou evidencias que permitam concluir que o apelado tenha sacado valores para aplicações financeiras e/ou não restituiu as quantias, especialmente porque este não possuía poder de gerência sobre a conta PASEP, não tendo a autora se desincumbido de provar fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, inciso I, do CPC.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.